Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de improcedência do pedido de anulação de ato administrativo que considerou a autora inapta para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos) em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os pressupostos para que a apelante, autodeclarada parda, concorra nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
4. No caso, a autora se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerada inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
5. Verificado que a reprovação da candidata no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisão plausível e motivada, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie.
6. Fotos e outros documentos reconhecendo a apelante como parda não são aptos a substituir a análise da comissão.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF. STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020; AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018. TJDFT, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 1/12/2022; APC 0744130-14.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 13/08/2024, DJe 26/08/2024; APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 01/03/2024.